Tribunal: STF
Processo: Rcl 56623
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição em que se requer a desistência do feito (documento eletrônico 16).



    Isso posto, homologo o pedido, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a desnecessidade de cumprir o despacho (documento eletrônico 14), que determina o encaminhamento de informações.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator